Tribunal: STF
Processo: RE 83653
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
CONTESTAÇÃO. FATO NOVO. DEFENDENDO-SE INDIRETAMENTE O CONTESTANTE,
ANTES DA DEFESA DE MÉRITO, COM A ARGÜIÇÃO DE FATO NOVO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 326 DO C.P.C., COMPETE AO JUIZ OUVIR O AUTOR,
FACULTANDO-LHE A PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O
PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA, INCLUSIVE.